Tribunal: STF
Processo: HC 95570
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Penal. Decisão transitada em julgado. 
   Possibilidade de impetração de habeas corpus. Precedentes. Crime de 
   descaminho. Princípio da insignificância. Possibilidade. 
   Precedentes. Ordem concedida.
1. A jurisprudência desta Suprema 
   Corte consolidou-se no sentido de que "a coisa julgada estabelecida 
   no processo condenatório não é empecilho, por si só, à concessão de 
   habeas corpus por órgão jurisdicional de gradação superior, de modo 
   a desconstituir a decisão coberta pela preclusão máxima" (RHC nº 
   82.045/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 
   de 25/10/02).
2. Nos termos da jurisprudência deste Supremo 
   Tribunal, o princípio da insignificância deve ser aplicado no delito 
   de descaminho quando o valor sonegado for inferior ao montante 
   mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) legalmente previsto no art. 
   20 da Lei n° 10.522/02, com a redação dada pela Lei nº 11.033/04.  
   
3. Ordem concedida.